Tribunal: TJSP
Processo: 2180799-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180799-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
EVERTON DE ALMEIDA e ELISANGELA ALVES COUTINHO DE ALMEIDA, é
agravado VEM VIVER PIRACICABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180799-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180799-09.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: EVERTON DE ALMEIDA E OUTRA
AGRAVADA: VEM VIVER PIRACICABA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ DE 1o GRAU: EDUARDO VELHO NETO
VOTO No 11.658
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL -
AGRAVANTES
-
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA
-
COMPROVAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
VISTOS.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a gratuidade processual. Os agravantes expõem que são funcionário público e
do lar, respectivamente. Não reúnem condições financeiras para arcar com as custas da
ação sem comprometimento da subsistência.
Deferiu-se o efeito suspensivo. A agravada interveio (fls.
43/47).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de revisão contratual cumulada com
indenização por danos morais. O juízo indeferiu a gratuidade processual, conforme
decisão que se transcreve:
“Vistos. Tenho que pela documentação trazida para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180799-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autos, os requerentes não possam ser considerados miseráveis. Seus extratos bancários
e declaração de imposto de renda não dão margem ao deferimento pretendido. Neste
sentido, a jurisprudência já se posicionou: "Ementa: GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Pessoa física - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de concessão
de gratuidade de justiça - Descabimento Hipótese em que, identificados pelo juiz de
primeiro grau elementos de convicção que afastariam a presunção de hipossuficiência,
cabia aos agravantes a comprovação da condição de necessitados, o que não se
verificou RECURSO DESPROVIDO. (2041882-49.2016.8.26.0000 - Agravo de
Instrumento. Relator(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca. Comarca: Santos.
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 12/05/2016.
Data de registro: 12/05/2016)". "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. Procedência. Interposição de recurso de apelação. Pleito de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Indeferimento.
Manutenção. Elementos trazidos aos autos que não autorizam a concessão da benesse.
Razões do agravo regimental que não alteram o entendimento anterior, diante da
ausência de comprovação dos efetivos rendimentos do requerente. Necessidade de
comprovação da insuficiência de recursos. Hipótese não verificada. Gratuidade
negada.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
(0014026-62.2012.8.26.0008 Agravo Regimental / Alienação Fiduciária - Relator(a):
Azuma Nishi - Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 03/08/2017. Data de publicação: 03/08/2017. Data de registro:
03/08/2017. Outros números: 14026622012826000850000)". Indefiro o pedido.
Recolhidas as custas inicias, em 48 horas, sob pena de indeferimento da inicial,
conclusos. Intime-se.” (fls. 67).
Sobre a matéria, reza o art. 98 do CPC:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180799-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Já o art. 99, §2o, do mesmo diploma legal, assim dispõe:
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
Por sua vez, o art. 99, §3o, trata da presunção de
veracidade da declaração de pobreza, circunstância que, a princípio, dispensa a
produção de prova a respeito:
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural. A presunção de hipossuficiência, além de
relativa, refere-se à pessoa física.
No caso, os demonstrativos de imposto de renda indicam
que o agravante recebe valor inferior a três salários mínimos (parâmetro utilizado pela
Defensoria Pública para os assistidos), possui duas dependentes e nenhuma outra fonte
de renda (fls. 28/37).
Já a coagravante é do lar. Não aufere salário. O único
imóvel, objeto do processo, está financiado. A prestação mensal é elevada em
comparação ao que recebe. Caracteriza-se a hipossuficiência econômica. Não há prova
contrária que descaracterize o favor legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180799-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
conceder aos agravantes a gratuidade processual.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR